Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709175-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PERGENTINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) embora sua remuneração bruta seja de R$ 11.272,48, o líquido recebido é de apenas R$ 3.394,91, que, por sua vez, é integralmente retido pelos agravados em razão de descontos de empréstimos consignados; 2) em 17/08/2021, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) organizaram a "I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ", ocasião em que foi aprovado o Enunciado 22: Art. 104-A. Em atendimento ao direito de amplo acesso à justiça, deve ser deferida a gratuidade de justiça ou o recolhimento de custas judiciais ao final nos processos de superendividamento do consumidor. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a natureza da causa (superendividamento) e os rendimentos líquidos do agravante como Suboficial da Marinha (R$ 3.512,39, em mar/2022) justificam a gratuidade de justiça por ele requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator